Tribunal: TJSP
Processo: 2078220-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DE VALORES E DETERMINOU QUE A INVENTARIANTE DEPOSITE OS FRUTOS PERCEBIDOS DESDE O FALECIMENTO – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE OUTRO AGRAVO – MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO NÃO CONHECIDO.